Tribunal: TJDFT
Processo: 0717419-02.2023.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.1 – Gratuidade de justiça. Concessão de ofício. De regra, é inviável a concessão de gratuidade de justiça sem pedido do interessado, em face do que dispõe o art. 492 do CPC (AgInt no AREsp n. 1.862.088/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021). Excepcionalmente, considerando a informalidade do procedimento oral da Lei n. 5.478/1968 (art. 9o.,) admite-se a concessão de ofício ratificada por manifestação posterior.2 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Na forma do art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. esta teve a oportunidade de se manifestar sobre as teses ventiladas na defesa por ocasião da contestação apresentada. Se a apelante pretendia apresentar outras provas, deveria constar nessa mesma oportunidade sob pena de preclusão temporal. Preliminar rejeitada.3 – Mérito. Alimentos entre ex-cônjuges. Transitoriedade e excepcionalidade. Em observância ao art. 1.694 do Código Civil e à luz do princípio da solidariedade familiar e do dever de mútua assistência entre cônjuges (art. 1.566, III, do CC), admite-se, de forma excepcional, a fixação de alimentos transitórios entre ex-cônjuges, com o escopo de reparar abrupta mudança no padrão de vida ou desequilíbrio econômico-financeiro acarretado pela dissolução da sociedade conjugal.4 – Alimentos transitórios. O STJ possui entendimento de que os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo quando presente a incapacidade laborativa ou a impossibilidade de inserção no mercado de trabalho, caso dos autos. Os documentos juntados pela apelante demonstram que esta encontra-se momentaneamente com problemas de saúde, no entanto, inexiste no processo qualquer indicação de que a doença enfrentada pela apelante a incapacita de forma definitiva, pelo que entendo que os alimentos devem ser fixados transitoriamente.5 – Recurso conhecido e desprovido.

(ve)